Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. SÚMULA 439 STJ. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico, em regra, não é mais obrigatório para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios atinentes à progressão de pena no curso da execução. Todavia, isso não impede que o Juízo da Execução determine, frente às particularidades do caso concreto, a realização do referido exame para subsidiar a análise do requisito subjetivo, desde que o faça por decisão motivada, conforme inteligência da Súmula Vinculante n. 26 e da Súmula n. 439 do STJ.
2. Constatada a gravidade da conduta praticada pelo condenado por tentativa de homicídio, mostra-se prudente e necessária, não apenas pela hediondez do deito, mas também face às particularidades do caso analisado, a realização de exame criminológico, a fim de aferir a viabilidade da convivência social do reeducando, antes que lhe seja deferido o trabalho externo.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.